Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento sentença. Inclusão de terceiro no polo passivo. Possibilidade. Acordo judicial homologado. Gratuidade de justiça deferida. recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de exclusão do agravante do polo passivo de cumprimento de sentença e aplicou multa de 10% com base no art. 774, do CPC. Pedido de gratuidade de justiça foi formulado. Agravante alega não ter integrado a lide originária, figurando apenas como testemunha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante com base em sua declaração de hipossuficiência; e ii) saber se há nulidade na decisão que incluiu o agravante no cumprimento de sentença, por ausência de contraditório e ampla defesa, considerando que ele firmou acordo na condição de testemunha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, salvo prova em contrário, inexistente no caso concreto.
4. A participação do agravante em audiência e sua anuência expressa aos termos do acordo judicial conferem-lhe legitimidade passiva no cumprimento de sentença, nos moldes do art. 515, § 2o, do CPC.
5. A inclusão do agravante decorre de sua manifestação voluntária e expressa ao assumir obrigações, sendo incabível alegação de nulidade da sentença homologatória por ausência de contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural para fins de gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. 2. A anuência expressa de terceiro em acordo judicial homologado é suficiente para legitimar sua inclusão no cumprimento de sentença, ainda que não tenha figurado como parte na fase de conhecimento.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 506, 515, II e § 2o, 774.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/4/2023, p. 27/4/2023.